Tribunal: TJSP
Processo: 1000575-26.2018.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – ADQUIRENTE INADIMPLENTE – RETENÇÃO DE 20% SOBRE O VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – ADQUIRENTE INADIMPLENTE – RETENÇÃO DE 20% SOBRE O VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a inadimplência da ré apelante, e a possibilidade de rescisão contratual com retenção de 20% dos valores pagos, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.